Tribunal: TJBA
Processo: 8074990-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074990-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GABRIEL GANDOLPHI DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GABRIEL GANDOLPHI DE ALMEIDA, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. NATUREZA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. INADEQUAÇÃO DO PREGÃO PELO CRITÉRIO DE MENOR PREÇO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Guanambi contra decisão que, em sede de Ação Popular, deferiu tutela de urgência para suspender o procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º 041-25PE-PMG, bem como atos subsequentes de adjudicação, homologação ou execução contratual. O agravante sustenta ilegitimidade ativa do autor por ausência de comprovação da condição de cidadão, ilegalidade da liminar por suposta afronta à Lei nº 8.437/1992 e ao Tema 698 do STF, além da regularidade do certame sob o argumento de que se trata de serviços comuns de divulgação institucional. O agravado apresentou contrarrazões, e o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de ilegitimidade ativa do autor da ação popular; (ii) a legalidade da concessão da tutela de urgência que suspendeu o certame; e (iii) a adequação da modalidade pregão com critério de menor preço para contratação de serviços de comunicação institucional.

III. Razões de decidir

A alegação de ilegitimidade ativa não procede, uma vez que restou comprovada a condição de cidadão do autor mediante apresentação de documentação pertinente, ainda que sob sigilo, nos termos da Lei nº 4.717/1965.

A tutela de urgência não esgota o objeto da ação, possuindo caráter preventivo para resguardar o resultado útil do processo, não havendo violação à Lei nº 8.437/1992 nem ao entendimento firmado no Tema 698 do STF.

A análise do edital evidencia que os serviços licitados envolvem atividades de concepção, planejamento, produção e edição, caracterizando serviços de publicidade, nos termos da Lei nº 12.232/2010.

A utilização da modalidade pregão com critério de menor preço revela-se inadequada, pois serviços de natureza intelectual e criativa exigem julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, conforme legislação específica.

A alegação de periculum in mora inverso não se sustenta, diante da natureza eventual da contratação via registro de preços e da necessidade de preservação da legalidade e moralidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“ A contratação de serviços que envolvam concepção, planejamento e criação de conteúdos de comunicação institucional caracteriza-se como serviço de publicidade, submetendo-se à Lei nº 12.232/2010.”

“ É inadequada a utilização do pregão com critério de menor preço para contratação de serviços de natureza intelectual e criativa.”

“ A suspensão cautelar de procedimento licitatório em ação popular não configura esgotamento do objeto da demanda quando visa resguardar o resultado útil do processo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074990-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como apelada GABRIEL GANDOLPHI DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA